Tribunal: TJES
Processo: 0000629-73.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000629-73.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO HILARIO PIRES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CP. REGIME INICIAL FECHADO PARA RÉU REINCIDENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pelo crime de furto qualificado (art. 155, IV, do CP). O primeiro réu recebeu pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa. A segunda ré foi condenada a 2 anos e 1 mês de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além de 11 dias-multa. No recurso, as defesas pleiteiam a redução da pena-base ao mínimo legal, a exclusão da agravante do art. 61, II, "h", do CP, e, no caso do primeiro acusado, a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, bem como a fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) verificar a adequação da exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis; (
ii
) analisar a aplicabilidade da agravante do art. 61, II, "h", do CP, em razão da vítima ser idosa; (
iii
) examinar a possibilidade de fixação de regime mais brando para o primeiro réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A elevação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, considerando-se as consequências do crime, que transcenderam o resultado típico, prejudicando financeiramente as vítimas, que ficaram impossibilitadas de trabalhar por três dias.
A agravante do art. 61, II, "h", do CP, que dispõe sobre a majoração da pena quando o crime é cometido contra pessoa maior de 60 anos, tem natureza objetiva e independe da ciência do agente quanto à idade da vítima, conforme entendimento pacificado pelo STJ. No caso concreto, restou demonstrado que a vítima era idosa à época dos fatos.
A compensação entre a reincidência e a confissão espontânea já foi realizada na sentença, não havendo interesse recursal nesse ponto.
O regime inicial fechado para o primeiro réu se justifica diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme prevê o art. 33, § 2º e § 3º, do CP, bem como a jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, II, "h", 68 e 33, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 935.037, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 05/03/2025;
STJ, AgRg no REsp 2.095.884/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJE 20/12/2023;
STJ, AgRg-HC 955.320, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 11/03/2025;
TJSC, ACR 5003432-16.2024.8.24.0079, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, Julg. 14/01/2025;
TJPI, ACr 0702480-68.2019.8.18.0000, Rel. Des. Erivan José da Silva Lopes, DJPI 11/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000629-73.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO HILARIO PIRES, MONIQUE VICENTE MATIAS

Advogado(s) do reclamante: VANDERSON LEOCADIO AMERICO, ALINE TERCI BAPTISTI BEZZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Alexsandro Hil
á
rio Pires

e

Monique Vicente Matias
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara
da Comarca de Mimoso do Sul (id. 11668753)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
os réus pela prática do delito previsto no
artigo
155,
inciso
IV, do Código Penal
, às respectivas penas de
0
3 (três) anos e
0
6 (seis) meses de reclusão,
bem como
15
(quinze)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime, em regime inicialmente fechado
(
Alexsandro Hilário Pires
),
e
0
2
(
dois
) anos e 0
1
(
um
) m
ês
de reclusão, bem como
11
(
onze
) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime, em regime inicialmente aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos
(Monique Vicente Matias)
.

Nas

razões recursais

acostadas

no id. 11668772
, as defesas técnicas do
s
apelante
s
postulam
a redução das penas-bases
ao patamar mínimo legal,
bem como o decote da agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea “h”, do Código Penal, e, quanto ao acusado Alexsandro Hilário Pires,
a defesa técnica
pugna,
na segunda fase da dosimetria,
pela compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência,
bem como pela fixação de regime mais brando.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes auto
s, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente
ao
exame da dosimetria, haja vista o pleito defensivo de
redução das penas-bases.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, o qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso,
na primeira fase da dosimetria
, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:

Relativamente ao acusado Alexsandro Hilário Pires

Em seu ato delituoso, o réu revirou todo o estabelecimento furtado, levando diversos alimentos e eletrodomésticos imprescindíveis ao funcionamento da pequena atividade comercial desempenhada pelas vítimas, o que acentua o grau de reprovabilidade de sua ação, inclusive pelo seu incoerente argumento de que teria praticado o crime apenas para comer.
Com efeito, verifico que o acusado ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserida a conduta, razão pela qual a
culpabilidade deve ser aferida em seu desfavor.

Os antecedentes são desfavoráveis ao denunciado. Em razão de ser multirreincidente, reconheço como causa de elevação da pena-base as condenações penais existentes, reservando uma a ser aplicada como agravante de reincidência na próxima etapa da dosimetria, conforme admitido pela jurisprudência.

A circunstância judicial atinente à conduta social se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, pois retrata o seu papel na comunidade, no contexto da família, do trabalho, da vizinhança etc. Em que pese se tratar de criminoso contumaz conhecido na comunidade pela prática delitiva, deixo de aplicar essa circunstância, sob pena de
bis in idem
.

No mesmo contexto, verifica-se que elementos relativos à personalidade do réu, como circunstância judicial passível de exasperar a pena-base, não restaram suficientemente demonstrados nos autos, impedindo a elevação da reprimenda.

O motivo e as circunstâncias em que o sentenciado praticou o crime não devem utilizados para ampliação da pena-base.

Quanto às consequências do crime, entendo que elas são desfavoráveis ao réu, considerando que, com a sua conduta, as vítimas ficaram impossibilitadas de abrir o estabelecimento comercial e trabalhar por cerca de 3 (três) dias, circunstância que naturalmente lhes trouxe prejuízo, haja vista que, por tais dias, estiveram privados de uma fonte de sustento material.

O comportamento das vítimas não influenciou na prática do delito.

[...]

Relativamente à acusada Monique Vicente Matias

Verifico que a acusada não ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserida a conduta, razão pela qual a culpabilidade não deve ser aferida em seu desfavor.

Os antecedentes não são desfavoráveis à sentenciada, antecedentes não são desfavoráveis à sentenciada, tendo em vista a inexistência de condenação criminal definitiva.

A circunstância judicial atinente à conduta social se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, pois retrata o seu papel na comunidade, no contexto da família, do trabalho, da vizinhança etc. Deixo de aplicar essa circunstância por não haver indicativos suficientes para inferi-la.

No mesmo contexto, verifica-se que elementos relativos à personalidade da ré, como circunstância judicial passível de exasperar a pena-base, não restaram suficientemente demonstrados nos autos, impedindo a elevação da reprimenda.

O motivo e as circunstâncias em que a sentenciada praticou o crime não devem utilizados para ampliação da pena-base.

Quanto às consequências do crime, entendo que elas são desfavoráveis à denunciada, considerando que, com a conduta em que foi partícipe, as vítimas ficaram impossibilitadas de abrir o estabelecimento comercial e trabalhar por cerca de 3 (três) dias, circunstância que naturalmente lhes trouxe prejuízo, haja vista que, por tais dias, estiveram privados de uma fonte de sustento material.

O comportamento das vítimas não influenciou na prática do delito.

Da análise da fundamentação exposta na sentença, verifico que o magistrado sentenciante considerou negativa, em desfavor de Alexsandro Hilário Pires, a circunstância judicial da culpabilidade. Para tanto, fundamentou que o réu revirou todo o estabelecimento furtado, levando diversos alimentos e eletrodomésticos imprescindíveis ao funcionamento da pequena atividade comercial desempenhada pelas vítimas.

Desse modo, o
modus operandi
utilizado pelo acusado, que revirou todo o Quiosque “Choperia Ágora”, furtando objetos imprescindíveis ao funcionamento do estabelecimento, é apto a ensejar a exasperação da pena-base, visto que demonstra a maior reprovabilidade da conduta do acusado, extrapolando a conduta típica.

Por sua vez, os antecedentes de Alexsandro Hilário Pires foram considerados desfavoráveis, tendo em vista que tal acusado possui diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, de modo que uma delas restou reservada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, conforme admitido em nossa jurisprudência pátria. Vejamos:

[...] Não se constatou
bis in idem
na dosimetria da pena, pois foram utilizadas condenações distintas para justificar os maus antecedentes e a reincidência. [...]. (STJ; AgRg-HC 935.037; Proc. 2024/0292233-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 05/03/2025).

Já quanto às consequências do delito, estas foram consideradas em desfavor de ambos os apelantes, sob o fundamento de que, com a conduta dos acusados, as vítimas ficaram impossibilitadas de abrir o estabelecimento comercial e trabalhar por cerca de três dias, o que trouxe prejuízos, em razão de estarem privadas de sua fonte de sustento.

Observo que tais consequências transcendem o resultado típico, tendo em vista que, além do prejuízo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), as vítimas, trabalhadoras autônomas, ficaram impossibilitadas de laborar no estabelecimento comercial por três dias, de modo que houve também perda financeira causada pela interrupção da atividade comercial.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes de nossa jurisprudência pátria:

[...]
Alegada inidoneidade da fundamentação para exasperar a pena pelas consequências do crime (fatos 5 e 6). Impossibilidade. Bens subtraídos que resultaram em prejuízo considerável para as vítimas, não só pelo valor em si (R$ 1.856,90. Fato 5; R$ 2.360,00. Fato 6), mas porque eram utilizados como ferramentas de trabalho
. Aumento preservado.
[...].
(TJSC; ACR 5003432-16.2024.8.24.0079; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida; Julg. 14/01/2025).

[...]

As consequências, por sua vez, foram consideradas graves, já que a vítima, segundo seu próprio relato, ficou privada do seu meio de trabalho
por um período aproximado de 12 a 15 dias,
o que aumentou a reprovabilidade do comportamento e o desvalor do resultado,
motivo pelo qual teve sua pena elevada em 1/6. O pedido de afastamento da exasperação da pena-base em virtude das consequências do crime não se mostra possível e está adequadamente fundamentado, uma vez que a vítima, em juízo, afirmou que teve seu instrumento de trabalho subtraído. [...]. (TJPI; ACr 0702480-68.2019.8.18.0000; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Erivan José da Silva Lopes; DJPI 11/02/2021; Pág. 39).

Portanto
, a
s circunstância s judicia is valorada s negativamente
aos recorrentes
fo
ram

devidamente fundamentada
s
por meio de
elementos concretos dos autos
, não podendo se falar em fundamentaç
ão

in
idônea
,

de modo que os apelantes não fazem jus
à redução da pena-base ao patamar mínimo legal
.

Passando para a segunda fase da dosimetria, a defesa requer o
decote da
circunstância
agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea “h”, do Código Penal,
em favor de ambos os recorrentes. Tal agravante se encontra prevista nos seguintes termos:

Circunstâncias agravantes

Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido o crime:

h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;
[...].

Sobre o tema, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância agravante possui natureza objetiva, de modo que deve incidir em todas as ocasiões em que a vítima for maior de 60 (sessenta) anos,
pouco importando se o agente possui ciência de tal circunstância. Nesse sentido:

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a circunstância legal prevista no art. 61, II, "h", do CP é de natureza objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida agravante - criança, idoso, enfermo ou gestante -, independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu. (
STJ.
AgRg no REsp n. 2.095.884/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

Desse modo, considerando que Cyrineu Cabral de Oliveira, proprietário do estabelecimento comercial no qual ocorreu o furto,
quem
efetivamente
sofreu prejuízo e teve seu patrimônio violado,
possuía mais de 60 (sessenta) anos de idade na data do crime, conforme se verifica do documento de
identidade acostado no id. 11668710,
logo,
mantenho a circunstância agravante prevista no
artigo 61,
inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Ainda nessa fase
da dosimetria
, a defesa postula,
quanto
ao acusado Alexsandro Hilario Pires, a compensação
integral
entre a circunstância atenuante da confissão
espontânea
e a circunstância agravante da reincidência,
todavia, verifico que não há interesse recursal em tal pleito, o qual já foi acolhido pelo magistrado sentenciante, de modo que a pena intermediária foi
efetivamente
majorada na segunda fase em razão da presença da circunstância agravante prevista no artigo
61,
inciso II, alínea “h”, do Código Penal.
Vejamos tal trecho da sentença (id. 11668753):

Em respeito ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo a aferir as agravantes e atenuantes para fixar a pena intermediária.

Para o crime em análise, tem-se a presença da

atenuante de

confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal), bem como a

circunstância agravante atinente

à

reincidência (artigo 61, I, do Código Penal).

Sabe-se que, nos concursos de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Pois bem. A jurisprudência tem entendido que, em se tratando de situação na qual o agente seja reincidente, mas que tenha confessado espontaneamente, não se deve agravar nem atenuar a pena-base, exceto quanto se tratar de multireincidente. Não obstante, destaco que,
in casu
, apesar de o réu ser multireincidente, as demais condenações foram utilizadas para fins de reconhecimento de maus antecedentes na primeira fase, o que também se admite pelos tribunais superiores.

Por outro lado, recai em desfavor do sentenciado a agravante decorrente da

condição de pessoa idosa de uma das

vítimas.

Com efeito, em atenção à segunda fase da dosimetria, aplico

a
pena intermediária em 3

(três) anos

e

6

(seis) meses de reclusão e 15

dias-multa
.

Por fim, na terceira fase
da dosimetria,
não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena, de modo que não há qualquer
reparo
a ser feit
o
nas penas
fixadas a
os apelantes, que ficaram definitivamente
aplicadas
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
bem como
15
(quinze)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime (Alexsandro Hilário Pires) e 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, bem como 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime (Monique Vicente Matias).

Por fim, ao contrário do que requerido pela defesa, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena quanto ao acusado Alexsandro Hilario Pires, diante da presença de circunstâncias judiciais
des
favoráveis e da reincidência do réu, nos moldes do artigo 33,
§
§ 2º e 3º, do Código Penal.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...
]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o regime inicial fechado é justificável para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal e com a Súmula n. 269 do STJ.
5. No caso, além da reincidência do réu, foram negativadas, com fundamentos concretos e válidos, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social. lV. Dispositivo e tese 6. Agravo não provido. Tese de julgamento:
"O regime inicial fechado é justificável para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena seja inferior a 4 anos"
.
[...]
(STJ; AgRg-HC 955.320; Proc. 2024/0401460-0; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 11/03/2025).

Ante o exposto
,
CONHEÇO

e
NEGO
P
ROVIMENTO
ao recurso
interposto
,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 14 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)